Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-80.2015.8.11.0050
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ
APELADO(S):
BRÓLIO & BRÓLIO LTDA

Número do Protocolo: 174533/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO (CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO) – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DUPLICATA – ADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA – PROTESTO LÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo incontroversa a causa subjacente à emissão do título, e não tendo havido pagamento, a sua apresentação a protesto consiste em exercício regular de um direito.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ
APELADO(S):
BRÓLIO & BRÓLIO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Maringá, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto (Cautelar de Sustação de Protesto), proposta em desfavor de Brólio & Brólio Ltda., em que o Juízo Singular julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.
Aduz o apelante, em síntese, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, que é ausente a comprovação da liquidação da despesa que ensejou o direito da apelada ao crédito protestado e, ainda, que é presumível a legitimidade do ato administrativo, uma vez que foi efetuado o pagamento do título por parte do município apelante.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.
A apelada, em contrarrazões às fls. 184/191-TJ, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A apelante aduz, em suas razões recursais, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que recebeu intimação dos correios para comparecer em audiência de instrução e julgamento somente após a sua realização.
Sem razão o município apelante.
Isso porque, inobstante a presença ou não do ente público em audiência, em nada alterou o quadro fático probatório para a improcedência da ação pelo magistrado a quo.
Outrossim, verifica-se que não houve pedido para a decretação de revelia e, tão pouco, houve o requerimento da apelada para o depoimento pessoal do autor da ação.
Ou seja, não houve qualquer prejuízo para o deslinde do feito e, ainda, constata-se que os patronos do apelante não pugnaram por qualquer produção de provas para a instrução dos autos.
Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A apelante propôs Ação Cancelamento de Protesto (cautelar de sustação de protesto) aduzindo, em síntese, que fora emitida duplicatas pela empresa apelada sem causa, uma vez que a apelante não efetuou nenhum tipo de negócio com a requerida e, ainda, que ficou tais circunstâncias como restos a pagar do exercício de 2008 e, na gestão 2009/2012, houve o devido pagamento do referido débito.
O magistrado a quo, por sua vez, julgou improcedente a demanda.
Pois bem.
De fato, busca o apelante o cancelamento de protesto ao argumento de que a suposta dívida não foi contraída de forma legal e, ainda, que o pagamento já havia sido realizado.
Ocorre, todavia, que no que tange a questão de que o ente público não é devedor da apelada, melhor sorte não socorre ao município apelante.
Isso porque, é confessado pelo próprio município de que a dívida protestada constou no restos a pagar da administração da gestão municipal de 2008, consoante se infere na fl. 08-TJ da petição inicial, sendo inconteste, portanto, a existência da divida e serviço prestado (aquisição de manilhas de concreto armado.
Outrossim, com bem frisado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, trouxe à tona a existência das duplicatas executadas no feito apensado (código 29388), ajuizado em data anterior aos autos que ora analiso.
Ademais, não há nos autos comprovação de que o cheque de n° 111631, emitido no valor empenhado às fls. 19/20-TJ, tenha sido entregue e, ainda, devidamente compensado seu depósito para a apelada.
Assim sendo, inegavelmente que a dívida contraída de forma lícita e que o seu pagamento não foi realizado, inobstante o empenho e emissão do cheque (não comprovado sua entrega à apelada).
Com efeito, uma vez que se trata de direito constitutivo do autor, é seu ônus comprovar os fatos constitutivos, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Assim, por ser incontroversa a prestação do serviço e na ausência de prova do pagamento, o protesto da duplicata consistiu em exercício regular de um direito, devendo ser mantida a improcedência da ação.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DUPLICATA. Recurso adesivo deserto. Não conhecimento. Sendo incontroversa a causa subjacente à emissão do título, e não tendo havido pagamento, a sua apresentação a protesto consiste em exercício regular de um direito. Ação improcedente. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível, Nº 70078939881, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 13-03-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - REGULARIDADE DO PROTESTO - COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PROTESTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos dos arts. 13 e 15 da Lei de Duplicatas, é possível o protesto de duplicata sem aceite, bem como é possível sua cobrança judicial desde que comprovada a relação jurídica e entrega da mercadoria.
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva.
Sendo comprovada a relação jurídica bem como a disponibilização da máquina objeto do contrato de locação pelos tempo previsto contratualmente, não há que se falar em irregularidade no protesto realizado.” (TJMG- Apelação Cível 1.0000.19.071534-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Com tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR